Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717126-60.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE FREITAS, SANDRO LISBOA DE FREITAS, SIDNEI ANTONIO DE FREITAS, SANDRA LISBOA DE FREITAS, ANDERSON LISBOA ANDRADE FREITAS, ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA FREITAS, ADRIANO LISBOA DE OLIVEIRA FREITAS, ESPOLIO DE ANTONIO LISBOA DE FREITAS DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033